Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711797-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, KACIELY CEZARIO DO SANTO, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cássia da Silva do Santo Fonseca e outros em face da r. decisão deste Relator (ID 70264373) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, por entender trata-se de recurso interposto contra mera reiteração de decisão anteriormente proferida. Nas razões do recurso integrativo (ID 70487897), os Embargantes alegam, em resumo, que a decisão impugnada padece de erro material, na parte em que consignou tratar-se de hipótese de cumprimento de sentença e de alteração do polo passivo, quando o correto seria execução de título extrajudicial e alteração do polo ativo. Sustentam que interpuseram embargos à execução, em 2/7/2024, nos quais foi arguida a ilegitimidade ativa da imobiliária Queiroz Investimentos Imobiliários Ltda. No entanto, afirmam que o d. magistrado, antes de decidir a referida questão nos embargos, promoveu a alteração do polo ativo da execução após a estabilização da lide. Alegam também haver obscuridade, pois o exame da ilegitimidade ativa, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser apreciado a qualquer momento, porquanto não está sujeito à preclusão. Pugnam pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. A parte Embargada não apresentou contrarrazões (ID 71110568). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa, clara e coerente que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, porque a decisão atacada, proferida em 10/3/2025 (ID 228221245, na origem), é mera reiteração de decisão anterior (ID 206296885, na origem). Observa-se na origem que a execução do título extrajudicial foi movida por Leão Participação e Administração de Bens Ltda, representada por Queiroz Investimentos Imobiliários Ltda, em face dos Executados/Embargantes (ID 194887401, na origem). No entanto, por equívoco na autuação do processo, a Queiroz Investimentos Imobiliários Ltda foi cadastrada como exequente (ID 195411520). No entanto, o d. magistrado, por decisão proferida em 2/8/2024, determinou a correção da inconsistência (ID 206296885, na origem). A despeito do ocorrido, os Embargantes, em conduta que beira o tumulto processual, insistem em afirmar que houve alteração do polo ativo, quando restou evidente o equívoco na autuação. Não bastasse, postulam a manutenção da Queiroz Investimentos como exequente, enquanto, nos embargos à execução, alegam a ilegitimidade da mencionada parte. Quanto à possibilidade de reapreciação da preliminar de ilegitimidade ativa, "enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva" (AgInt no AREsp n. 2.529.297/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Nesse contexto, infere-se inexistir omissão na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Por fim, consoante relatado, os Executados/Embargantes apontam erro material no acórdão quanto ao nome do procedimento – prática que na doutrina majoritária se admite apenas para fins didáticos -, o qual fora classificado como “cumprimento de sentença”; quanto ao objeto do recurso, indicado como “correção do polo passivo”, bem como quanto ao número do ID da decisão impugnada. A despeito de se tratar de inconsistências sem o potencial de causarem prejuízo processual às Embargantes, o recurso merece provimento para que se corrijam os erros apontados. Portanto, onde se lê “em face da r. decisão (ID 70225637) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Leão Participação e Administração de Bens Ltda”, leia-se “em face da r. decisão (ID 228221245) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Leão Participação e Administração de Bens Ltda”. Além disso, onde se lê “A retificação do polo passivo foi apreciada”, leia-se “A retificação do polo ativo foi apreciada”. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para a correção dos erros materiais constantes do relatório e da fundamentação da decisão impugnada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator